Tribunal: TJBA
Processo: 8036202-79.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036202-79.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HAMILTON SANTANA NERES

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
VIVIANE DE FARIAS MACHADO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo autor visando à majoração da indenização por danos morais, inicialmente fixada em R$ 3.000,00, em razão da inscrição indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes por instituição financeira com a qual não possuía relação contratual. O juízo de origem reconheceu a inexistência da dívida, mas fixou quantum indenizatório aquém do pretendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurado o dano moral decorrente da inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes, diante da inexistência de relação jurídica entre as partes; (ii) estabelecer se é cabível a majoração do valor da indenização por danos morais fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de culpa para a configuração do dever de indenizar.

4. A instituição financeira não comprovou a existência de relação contratual ou a origem da dívida que ensejou a negativação, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC, o que justifica o reconhecimento da ilicitude da conduta.

5. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, prescinde de demonstração de prejuízo concreto, por atingir a honra e a dignidade do consumidor.

6. A indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, à luz do método bifásico de arbitramento consagrado pelo STJ, considerando a gravidade da ofensa, a repercussão do dano, o grau de culpa do ofensor e sua capacidade econômica.

7. A quantia inicialmente fixada (R$ 3.000,00) mostra-se insuficiente para cumprir a dupla função compensatória e pedagógica da indenização, sendo razoável sua majoração para R$ 12.000,00, à luz dos precedentes aplicáveis e das peculiaridades do caso.

8. IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8036202-79.2024.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
HAMILTON SANTANA NERES
, e como apelado,
OI S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)